Tribunal: TJMT
Processo: 1024730-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024730-15.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EFEITOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma

Julgadora
:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO JORGE PIRES MUNIZ - CPF: 777.651.921-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des(a)
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:

POR
MAIORIA
,
PROVEU
O
RECURSO
,
NOS

TERMOS
DO
VOTO
DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA),
ACOMPANHADA

PELO
2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) E 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA),
VENCIDO
O RELATOR, QUE
O

PROVEU

PARCIALMENTE
.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Recurso de Apelação – Cartão de Crédito Consignado – Alegação de Vício de Consentimento – Pedido de Conversão em Empréstimo Consignado – Contratação Válida e Informada – Inexistência de Abusividade – Sentença Reformada –
Recurso Provido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em virtude de sentença que, em Ação proposta por consumidor, converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional e determinou a restituição simples de valores pagos a maior.

II. Questões em discussão:

2. Definir se: a) houve vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado; b) é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum; e c) há abusividade ou descumprimento do dever de informação.

III. Razões de decidir:

3. Está comprovado que o Apelado firmou contrato de cartão de crédito consignado com a Apelante, recebeu o valor contratado em conta bancária, mediante aceite expresso em “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado e Solicitação de Saque”.

4. Na cédula constam, de forma clara, todas as informações exigidas: valor liberado, taxas de juros (4,10% ao mês e 61,96% ao ano), custo efetivo total (CET), encargos, datas de vencimento, forma de pagamento e autorização de desconto em folha.

5. A contratação de cartão de crédito consignado é lícita e usual, desde que transparente, e não configura abusividade pelo simples fato de ser modalidade distinta do empréstimo consignado. Precedentes do STJ.

6. Não há prova de que o Apelado tenha sido induzido em erro, tampouco de que tenha havido fraude ou falta de informação. A mera alegação genérica de desconhecimento não justifica a conversão do contrato em outra modalidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, e não há falar em sua conversão em empréstimo consignado na falta de vício de consentimento ou abusividade contratual."

_____________

Dispositivos legais relevantes
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o e 52; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 30/08/2021; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato no 1024730-15.2024.8.11.0041, ajuizada por
ANTÔNIO JORGE PIRES MUNIZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação.

[...]

A parte recorrente defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que:

1) a parte recorrida tinha plena ciência do negócio pactuado, tratando-se de empréstimo por meio de saque junto de cartão de crédito consignado utilizando a margem saque;

2) existem nos autos comprovantes do saque, termos de esclarecimento e contratos com assinatura digital validadas e verificáveis;

3) não há vício de consentimento no negócio jurídico, tendo sido observados os requisitos do artigo 104 do Código Civil;

4) houve respeito ao dever de informação conforme estabelecido no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor;

5) a modalidade de crédito consignado está integralmente amparada pela legislação vigente, com estrutura e funcionamento estabelecidos de forma clara e objetiva;

6) trata-se de modalidade de "saque cartão", prevista no Decreto Estadual no 691/2016, artigo 5o, inciso I;

7) as assinaturas digitais utilizadas nos contratos são válidas e podem ser verificadas no site do ITI;

8) há erro na sentença ao determinar a cumulação da Taxa Selic com o IPCA para a atualização dos valores a serem devolvidos, pois a Taxa Selic já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença em sua integralidade, mantendo-se o contrato nos termos pactuados e permitindo a continuidade dos descontos, dada a validade da contratação. Subsidiariamente, solicita o afastamento da cumulação da Taxa Selic com o IPCA na atualização dos valores devidos.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 291087934) pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO.

SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixando juros pela taxa média de mercado e determinando a restituição simples de valores pagos a maior.

Alega a parte Apelante que não houve vício de consentimento na contratação, tendo a parte Apelada plena ciência da modalidade contratada de cartão de crédito consignado, que as assinaturas digitais são válidas e que a cumulação da taxa SELIC com o IPCA para atualização monetária é indevida.

Já a parte Apelada defende que o recurso não atendeu ao princípio da dialeticidade e que a sentença merece ser mantida, pois ficou demonstrada a prática abusiva consistente na contratação de modalidade de crédito diversa daquela pretendida pelo consumidor.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Preliminarmente, quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões, verifico que, embora a fundamentação da apelação reproduza em parte argumentos apresentados na contestação, o recurso contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, indicando os pontos que deveriam ser reformados, especialmente no que se refere à validade do contrato e à cumulação de índices de atualização monetária, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia reside na regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, bem como na possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado comum, além da discussão sobre a forma de atualização dos valores a serem restituídos.

É necessário destacar, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é evidentemente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Desse modo, as normas protetivas consumeristas, incluindo aquelas relativas ao dever de informação, boa-fé objetiva e vedação a práticas abusivas, devem ser plenamente observadas no caso em análise.

Quanto à modalidade contratual objeto da presente demanda, verifica-se que se trata do denominado "cartão de crédito consignado", produto financeiro que combina características de cartão de crédito tradicional com a sistemática de consignação em folha de pagamento, permitindo ao consumidor realizar saques ou compras, sendo que o pagamento mínimo da fatura é descontado diretamente da remuneração mensal.

Analisando os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, constata-se que, diferentemente do que alega a instituição financeira, o consumidor não utilizou o cartão para a finalidade típica desse produto (realização de compras diversas), mas sim para obtenção de valores mediante "saque", cujos montantes foram depositados diretamente em sua conta corrente, caracterizando, na prática, um empréstimo.

Nesse cenário, ganha relevância o exame do dever de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, direito básico do consumidor expressamente previsto no art. 6o, III, do CDC. Também merece destaque a proteção contra práticas abusivas ou cláusulas impostas no fornecimento de produtos e serviços, nos termos do art. 6o, IV, do mesmo diploma legal.

Conforme bem destacado na sentença, a forma de amortização do débito na modalidade de cartão de crédito consignado revela-se extremamente onerosa para o consumidor, pois apenas o pagamento mínimo da fatura é descontado mensalmente, enquanto o saldo remanescente é refinanciado a taxas significativamente elevadas, características do crédito rotativo. Essa sistemática cria uma dívida praticamente perpétua, pois os pagamentos realizados mal conseguem cobrir os juros e encargos mensais, mantendo o principal praticamente intacto.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firme entendimento no sentido de que, quando o consumidor é induzido a contratar cartão de crédito consignado acreditando se tratar de empréstimo consignado tradicional, caracteriza-se prática abusiva por parte da instituição financeira, configurando falha na prestação do serviço. Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE E INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DA OPERAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - FIXAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MÁ FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."* (N.U 1017446-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

No caso em análise, é evidente que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, e não cartão de crédito consignado. Essa conclusão decorre de diversos elementos probatórios, entre os quais destacam-se: (i) a ausência de efetiva utilização do cartão de crédito para compras, tendo o valor sido disponibilizado diretamente em conta corrente, mediante TED; (
ii
) a falta de informação clara sobre a forma de amortização da dívida e o número de parcelas necessárias para quitação; e (
iii
) o elevado valor já pago pelo consumidor sem redução significativa do saldo devedor.

A argumentação da instituição financeira no sentido de que as assinaturas constantes dos contratos são válidas não afasta a conclusão de que houve falha no dever de informação. Isso porque, para além da validade formal do negócio jurídico, o que se discute é a clareza e adequação das informações prestadas ao consumidor no momento da contratação, especialmente quanto à modalidade contratual, forma de amortização da dívida e consequências financeiras da operação.

Nesse ponto, é pertinente destacar que o art. 46 do CDC estabelece que os contratos de consumo não obrigarão os consumidores quando não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Além disso, o art. 54, §3o, do mesmo diploma legal determina que os contratos de adesão serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da prática consistente em oferecer empréstimo consignado ao consumidor e, na verdade, conceder empréstimo vinculado a cartão de crédito consignado, sem prestar informações claras sobre a operação. Tal conduta viola o dever de informação e a boa-fé objetiva que devem nortear as relações de consumo.

Ademais, verifica-se que a modalidade de contrato em questão é extremamente desvantajosa para o consumidor, principalmente quando comparada ao empréstimo consignado tradicional. Enquanto no empréstimo consignado comum há previsão de número fixo de parcelas e taxa de juros geralmente mais baixa, no cartão de crédito consignado o pagamento mínimo da fatura apenas cobre os juros e encargos, sem amortizar significativamente o principal, criando uma dívida praticamente impagável.

A dinâmica da relação contratual em análise revela claramente que o consumidor tinha a intenção de contratar um empréstimo consignado comum, com prazo determinado e valor fixo de parcelas. No entanto, acabou sendo direcionado para a contratação de cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa e com sistemática de amortização prejudicial aos seus interesses, o que caracteriza prática abusiva por parte da instituição financeira.

Assim, a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade, conforme determinado na sentença, mostra-se medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual e afastar a onerosidade excessiva que recaía sobre o consumidor.

Quanto à forma de atualização dos valores a serem restituídos, a instituição financeira apelante argumenta que a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros, sendo indevida sua cumulação com o IPCA. Nesse ponto específico, assiste razão à parte recorrente.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 dos recursos repetitivos,
"A taxa SELIC, quando aplicável como índice de correção monetária e de juros de mora para débitos tributários, não pode ser cumulada, para o mesmo período, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária, ante sua natureza de juros compostos, incidentes como juros de mora e de atualização monetária".

Embora o precedente trate especificamente de débitos tributários, a mesma lógica se aplica à restituição de valores em relações de consumo, uma vez que a natureza da taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros, impede sua cumulação com outros índices, sob pena de configurar
bis in idem
.

Portanto, em relação aos valores a serem restituídos, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, afastando-se a incidência cumulativa do IPCA, reformando-se a sentença neste ponto específico.

Em relação aos demais aspectos da sentença, não há reparo a ser feito. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado, bem como a determinação de restituição simples dos valores pagos a maior, mostram-se medidas adequadas e proporcionais à luz da legislação consumerista e dos fatos comprovados nos autos.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para determinar que, em relação aos valores a serem restituídos, seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC, afastando-se a incidência cumulativa do IPCA, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Considerando o parcial provimento do recurso, e aplicando-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme definido na sentença, por ter sido mínima a sucumbência da parte apelante.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O

EXMA.
SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Divirjo
do
voto
do Relator.

V O T O

EXMO.
SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
do
eminente
Relator.

SESSÃO DE
29
DE
JULHO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
DIVERGÊNCIA
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda, o Apelado
Antônio Jorge Pires Muniz
, que é Policial Miliar do Estado de Mato Grosso, alegou que celebrou contrato com a instituição financeira
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S/A

acreditando
tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Entretanto, constatou que o negócio, na verdade, consistia em cartão de crédito consignado, modalidade que considera extremamente prejudicial, pois apenas o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente em folha, mantendo um saldo devedor que cresce indefinidamente.

Relatou que, desde 2023, são descontados valores de seu holerite e que, mesmo depois de ter pagado aproximadamente R$9.682,00 (nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais), a dívida não é quitada em razão da forma de cobrança (pagamento mínimo e juros sobre juros).

Afirmou que não recebeu informações claras e adequadas sobre taxas de juros, custo efetivo total ou encargos, o que o levou a uma situação de superendividamento.

Argumenta que a instituição financeira se beneficiou da sua vulnerabilidade, violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Sustentou que tentou resolver a questão de forma administrativa, mas obteve apenas resposta de que o contrato é legítimo.

Ajuizou a ação para ver declarada a abusividade do contrato; obter a conversão da modalidade para empréstimo consignado simples (com taxas médias do mercado); e condenar a Requerida à devolução em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

O Juiz singular converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média divulgada pelo Banco Central na data de cada depósito.

Quanto aos valores pagos a maior, determinou a restituição de forma simples, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir de cada pagamento e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, a ser apurada em liquidação, admitida a compensação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, rateadas na proporção de 80% para o Requerido e 20% para o Autor, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, distribuídos na mesma proporção, com a ressalva de que a exigibilidade em relação ao Autor está suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida.

No Recurso, a Apelante Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A sustenta que o contrato foi celebrado de forma consciente e válida, sem vício de consentimento.

Afirma que a operação consistiu em saque por meio do cartão de crédito consignado, modalidade que foi claramente informada e devidamente aceita pelo consumidor, que inclusive recebeu e utilizou o valor contratado.

Alega que não se trata de desconhecimento ou fraude, mas de mero arrependimento tardio, o que não autoriza a conversão do contrato em outra modalidade.

Sustenta que juntou o contrato, os documentos a ele correlatos, os comprovantes de saque e termos de esclarecimento, que comprovam a ciência e anuência do consumidor.

Ressalta que respeitou integralmente o dever de informação previsto no artigo 6o, do CDC, e que a operação foi realizada de forma lícita, transparente e conforme as normas do Banco Central.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente improcedentes.

Na sessão virtual de 15/07/2025, o Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Relator, votou pelo parcial provimento ao Recurso e seu entendimento foi acompanhado pelo 2o Vogal, Exmo. Dr. Marcio Aparecido Guedes.

A conclusão foi adiada e o recurso incluído nessa sessão, ante a divergência por mim manifestada.

Com a devida vênia, a modalidade de contratação com RMC é permitida e comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO."
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Apelado não nega a contratação nem o recebimento do crédito, tão somente aduz que não sabia que estava contratando Cartão de Crédito Consignado; todavia, a Apelante trouxe o “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SOLICITAÇÃ DE SAQUE”, no qual constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação.

Ademais, na Cédula de Crédito Bancário constam todas as informações referentes ao valor total financiado, o valor liberado, as taxas de juros pré-fixadas (4,10% ao mês e 61,96% ao ano), o valor do IOF, dos encargos, a data do último vencimento (30/03/2032), a quantidade de parcelas (920, o valor da parcela (R$ 210,00), os juros moratórios (1%) os juros remuneratórios de atraso (4,10% ao mês e 61,96% ao ano), a multa moratória (2%) e o Custo Efetivo Total – CET, em planilha detalhada.

Assim, a alegação de que não contratou Cartão de Crédito Consignado, não se sustenta. Não existe qualquer indício de que o Recorrido tenha sido induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de empréstimo consignado, determinada na sentença, deve prevalecer.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do Autor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda.

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível
. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual.
[...]. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes
. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "
É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais.
" [...]
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais
.

Condeno apenas o Recorrido ao pagamento das verbas de sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Diante do provimento do Apelo, não há falar em majoração de honorários com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO.
SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Peço

vênia

ao
Relator, para
acompanhar
a
divergência

inaugurada
pela 1a
Vogal
,
Desa
.
Clarice
Claudino
da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em
sessão futura.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (3a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Pedindo escusas ao eminente Relator,
acompanho a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para prover o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão
: Cuiabá-MT, 05/08/2025